Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PROVA SUFICIENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que o réu não apresentou versão crível de como seus fragmentos de impressões digitais foram parar no interior do veículo subtraído, localizado logo após o cometimento do crime, a condenação é medida de rigor, porquanto comprovada a autoria delitiva, com base no exame papiloscópico, tudo aliado à palavra das vítimas.
2. Recurso conhecido e desprovido.